Tribunal: TJES
Processo: 5012905-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012905-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIOS PINTO DE AMORIM
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 3421906) que julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, argumentando que houve cancelamento da portabilidade, não utilizou da linha temporária disponibilizada pela recorrida, manteve seu número telefônico principal, nem sequer retirou do plástico o chip recebido nem o ativou e, diante das cobranças indevidas, devido o dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrente teria sido cobrado por valores de mensalidades de serviço telefônico não contratado pelo qual postulou declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

Insta salientar, primeiramente, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada a recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte recorrente devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

O recorrente não comprovou qualquer falha no serviço prestado pela recorrida, ademais não solicitou o cancelamento da linha provisória (27995230653), mantendo-se em utilização até o presente momento, conforme se vê em relatório de chamadas (id. 15712986), o que comprova que a prestação de serviço é contínua e utilizada pelo recorrente. O referido número, consta no contrato celebrado entre as partes (id. 15712988) e a linha se encontra ativa e com registro de utilização de uso, conforme demonstrado, o que deixou de ser impugnado pelo recorrente em momento oportuno.

Nesse particular, bem assinalou o magistrado "a quo" na r. sentença hostilizada:

"Nesse sentido, demonstrado haver continuidade da prestação de serviço e com a disponibilidade e a utilização pelo consumidor, não há possibilidade de se reconhecer o pedido autoral, de cancelamento das cobranças e consequentemente de reparação moral, até porque nem mesmo impugna a documentação apresentada pela requerida.
".

Daí porque, dado que sequer foi demonstrada falha no serviço, imperiosa a manutenção do decreto de improcedência do pedido de obrigação de fazer.

Por fim, inexistente conduta ilícita, de rigor a manutenção da sentença também no que toca à rejeição do pedido de indenização por

danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se
lhe NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)